Tribunal: TJDFT
Processo: 0763167-61.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0763167-61.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GERALDO LUIZ ALVES BENTO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O recorrente recebe remuneração líquida superior a R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mensais, o que não o qualifica como hipossuficiente, especialmente no âmbito dos Juizados Especiais, onde as custas são de valor bastante acessível se comparadas à média nacional, além de serem cobradas apenas em caso de recurso. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e concedo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para recolhimento do preparo e das custas processuais, sob pena de deserção. Brasília/DF, 24 de abril de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora